Tribunal: TJSP
Processo: 1142612-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Seguro facultativo de veículo. Veículo reparado após acidente de trânsito. Reprovação em vistoria cautelar após seis anos. Desvalorização do veículo na venda. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Veículo adquirido 0Km em 11/10/2016, acidente em cruzamento de vias ocorrido em 05/05/2017. Reparo que

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Seguro facultativo de veículo. Veículo reparado após acidente de trânsito. Reprovação em vistoria cautelar após seis anos. Desvalorização do veículo na venda. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Veículo adquirido 0Km em 11/10/2016, acidente em cruzamento de vias ocorrido em 05/05/2017. Reparo que alcançou 67% do valor de mercado à época, que não obrigava a seguradora ré ao reconhecimento da perda total (mínimo de 75%). Ré que indiciou que a oficina não era referenciada/credencia e foi escolhida pelo autor, que não negou tal fato em réplica. Tratando-se de oficina livremente escolhida pelo segurado, não pode imputar à seguradora eventual defeito na prestação de serviços pela oficina não referenciada/credenciada. Regulação do sinistro que registra a versão do autor e as avarias por ele indicadas, compatíveis com o orçamento, que relaciona peças na parte dianteira do veículo. Autor que não apresentou fotos dos danos na época e não apresentou laudo de vistoria logo após os reparos. Desvalorização que não pode ser relacionada com os reparos ocorridos em 2017. Vistoria cautelar após seis anos (set/2023) que registra avaria/reparo em parte dianteira, traseira e caixa de ar das laterais. Orçamento que registra troca de peças da dianteira por genuínas e não registra peças traseiras ou caixa de ar, bem como registrou a quilometragem do veículo em 11.183Km (jul/2017). Vistoria cautelar que registrou quilometragem de 100.372 Km (set/2023). Veículo que rodou mais de 90.000Km sem relato de problemas pelo autor. As avarias/reparo registrado no laudo de vistoria de set/2023 podem ser decorrentes de outros acidentes posteriores ao sinistro ocorrido em maio/2017. Alta quilometragem que desvaloriza o veículo, pois mais sujeito a manutenções e revisões. Venda realizada para loja revendedora de veículos por 52% do valor de mercado. Autor que admitiu que efetuou a venda porque "precisava mesmo vender o veículo para outras necessidades pessoais". Lojas revendedoras que não pagam o valor de mercado, pois visam lucro na revenda. Não verificada nenhuma conduta irregular da seguradora ré que, na época, procedeu ao pagamento dos reparos para oficina escolhida pelo próprio autor, eis que os danos não atingiram 75% de seu valor a ensejar o reconhecimento de perda total. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.